Tribunal: CARF
Processo: 10380.010464/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010464/2005-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ROSARIO MANTIONE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa e contradição entre as conclusões do
acórdão e os elementos constantes dos autos, deve ser sanado o vício para que
o julgado passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010464/2005-73
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010464/2005-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no
Acórdão no 2003-000.326, de 19/11/2019, adaptar o voto condutor ao que foi decidido pelo
Colegiado naquele julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva (fls. 313) contra o acórdão no 2003-000.326 (fls. 308/310), proferido na
sessão de 19/11/2019, por este Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A via estreita do recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Federais impede a análise de novo conjunto fático-probatório, salvo
comprovação hábil e idônea das hipóteses taxativamente enumeradas pelo Decreto-lei
70.235/1972. Por esse mesmo motivo, o pedido no bojo do recurso voluntário, de
juntada de novas provas, não encontra respaldo legal.
PEDIDO DE FORMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ILEGITIMIDADE.
O sujeito passivo da obrigação tributária não possui legitimidade ativa para requerer, no
curso de processo administrativo-fiscal, edição de súmula de jurisprudência no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Alega a Embargante a existência de contradição no julgado, “eis que a conclusão
do voto é por dar provimento ao recurso, ao passo que o resultado é em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, sendo, portanto,
necessário pautar novamente o processo para julgamento para sanar a contradição” (fls. 313):
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 313), nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, urgindo a
necessária revisão do julgado.
Considerando que a conselheira Embargante não mais compõe este Colegiado, o
presente feito me foi redistribuído, mediante novo sorteio, tendo sido observadas as disposições
do art. 49, § 8o, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010464/2005-73

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos inominados, constata-se presente a contradição apurada, urgindo o saneamento
para que a decisão possa, de fato e de direito, espelhar o que foi efetivamente deliberado pelo
Colegiado.
Assim, passo a análise dos fundamentos que motivarão as razões de decidir, com
especial destaque para a ementa, as alegações recursais – que repisam literalmente as razões
lançadas na peça impugnatória – e a conclusão do julgado:
Ementa
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito
que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para
decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à valoração das provas
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas,
quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a
juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, alega haver corrido a nulidade da autuação
por violação ao princípio do contraditório e a ampla defesa e do princípio da anterioridade.
Contudo, quanto a preliminar suscitada, razão não lhe socorre. De início, vale
salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita
legalidade e no limite institucional de sua competência, inclusive oportunizando ao contribuinte
prestar as informações e esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais
foram atendidos. O lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada, malgrado o
inconformismo e insurgência do Recorrente.
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas nessa seara recursal já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/FOR, estando a decisão recorrida assim fundamentada
(fls. 261/262):
DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010464/2005-73

Em sua impugnação o contribuinte argui a nulidade do lançamento por entender que
durante o procedimento fiscal não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Por oportuno, traz-se a lume o artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que enumera os
casos que acarretam a nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar o Auto de Infração -, ou por preterição do direito de defesa (inciso II), que
somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às
decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
consequente ciência do Auto de Infração.
O procedimento fiscal, que culminou com a lavratura do presente Auto de Infração,
iniciou-se em 12/02/2005, com a ciência ao sujeito passivo do Termo de Início de Ação
Fiscal, fls. 11/13. Portanto, não prevalece a alegação do contribuinte de que até a data
da ciência do lançamento, não havia sido informado de que se encontrava sob
procedimento fiscal.
Ademais, é necessário deixar claro que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em
que a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Na ação fiscal, como
ainda não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento, não se pode falar em
direito de defesa ou contraditório.
Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142). Portanto, pode-se afirmar
que, mesmo em uma posição limítrofe em que não houvesse sequer intimação no início
da ação fiscal, pairaria incólume o lançamento efetuado. Por outro lado, nesta atual fase
impugnatória são garantidos todos os direitos previstos no inciso LV, artigo 5o, da
Constituição Federal.
Frise-se que o processo fiscal somente é formalizado após a lavratura do Auto de
Infração, e somente após esta data é possível que a repartição, quando solicitada, venha
a fornecer ao contribuinte, cópia do processo.
(...)
Não prevalece, portanto, a alegação de nulidade do lançamento, porquanto não se
caracterizou, conforme alegado pela defesa, ofensa ao direito do contribuinte ao
contraditório e a ampla defesa.
DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
Por fim, cumpre, ainda, preliminarmente, analisar a alegação do contribuinte de que a
autoridade fiscal teria calcado o lançamento em legislação editada em data posterior à
ocorrência do fato gerador.
De fato, o presente lançamento refere-se ao ano-calendário de 2002, mais precisamente
aos meses de abril e junho e dentre os dispositivos legais mencionados no
enquadramento legal do Auto de Infração, fls. 07, consta o art. 1o da Medida Provisória
no 22, de 8 de janeiro de 2002, convertida na Lei no 10.451, de 10 de maio de 2002, que
atualizou as tabelas progressivas mensal e anual de cálculo do imposto de renda pessoa
física. Nesse passo, importante observar o artigo 15 da mencionada Lei:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010464/2005-73

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, no
caso dos arts. 1o e 2o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 2002, observado o disposto no art. 1o da Lei no 9.887, de 7 de dezembro
de 1999. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Deste modo, tem-se que a Medida Provisória em questão foi editada em data anterior à
ocorrência dos fatos geradores objeto do presente lançamento, estando correto o
procedimento fiscal que, ao calcular o valor do imposto de renda devido incidente sobre
os rendimentos considerados omitidos, adotou a tabela progressiva anual do art. 1o da
Lei no 10.451, de 2002 (Medida Provisória n° 22, de 2002).
Ademais, o princípio da anterioridade estabelece diretriz à instituição ou ao aumento de
tributo, que, em regra, não pode ocorrer no mesmo exercício em que a lei foi publicada,
o que, ao contrário, não foi o caso.
Por tais razões, e restando claro e evidente o enfrentamento direto e objetivo na
decisão recorrida das questões novamente pautadas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da variação patrimonial a descoberto:
Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 256/266) e atendo-se às informações fiscais contidas
no Auto de Infração e no Demonstrativo Mensal do Fluxo Financeiro do AC/2012 e na autuação
(fls. 5/12), me convenço que a pretensão recursal não merece prosperar.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls.
265/266), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
No presente lançamento, restou evidenciado pelo demonstrativo mensal de fluxo de
caixa, fls. 10, parte integrante do Auto de Infração, o acréscimo legal a descoberto, nos
meses de abril e junho de 2002, em razão dos seguintes dispêndios realizados pelo
contribuinte: aquisição de casa situada à Rua Barão de Aracati, no 1.125, por R$
90.000,00, e integralização de capital na pessoa jurídica Tecnobrax, no valor de R$
9.800,00.
Durante o procedimento fiscal e na fase de impugnação o contribuinte afirma que os
recursos utilizados nas aquisições que deram origem ao acréscimo patrimonial
identificado pela fiscalização são justificados por valores transferidos da Itália e que os
mesmos já sofreram a devida tributação naquele país.
Contudo, a documentação apresentada pelo contribuinte durante o procedimento fiscal
para comprovar tal alegação, fls. 95/157, não pode ser admitida no processo
administrativo fiscal, dado que se encontra grafada em idioma estrangeiro. Conclusão
que se impõe, conforme já analisado neste voto, quando do exame das preliminares
arguidas pelo contribuinte.
Cumpre, ainda, esclarecer que quando da elaboração do demonstrativo mensal de fluxo
de caixa, a autoridade fiscal considerou como recursos os valores recebidos da
companheira do contribuinte.
No que tange aos valores que o contribuinte alega ter trazido consigo quando do retorno
de viagens à Itália, cumpre esclarecer que tal alegação carece de comprovação.
Ademais, tais valores deveriam constar da Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, o que não ocorreu, e, em princípio, valores recebidos do exterior são
tributáveis, podendo o contribuinte, se for o caso, compensar com o imposto apurado na
declaração o imposto pago no exterior.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.059 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.010464/2005-73

O mesmo tratamento, acima mencionado, deve ser aplicado aos valores sacados no
Brasil, mediante cartão de crédito de instituição financeira localizada no estrangeiro.
Deste modo, ao contrário do que afirma a defesa, tem-se que o fato gerador da
obrigação tributária ocorreu, conforme enunciado na legislação e o contribuinte não
logrou comprovar que o valor correspondente ao acréscimo patrimonial seja
justificado pelos rendimentos tributáveis declarados, não tributáveis, isentos,
tributados exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
Não procede, portanto, a alegação da defesa de bitributação, devendo-se manter o
lançamento conforme consubstanciado no presente Auto de Infração.
Destarte, não restando comprovado o efetivo recebimento dos valores que
motivaram o acréscimo patrimonial não justificado por meio de documentação hábil e
consistente, correta é atuação fiscal decorrente da omissão de rendimentos caracterizada pela
variação patrimonial a descoberto, acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em estrita
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a autuação.
Quanto ao requerimento de juntada posterior de documentos, não vislumbro a
necessidade de sua eventual realização, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais, cabe salientar que no
processo administrativo fiscal, a produção probatória somente se justifica quando necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que torna-se despiciendo
no presente feito.
Por fim, no que se refere ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos
andamentos processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido não
encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste
Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, nos termos do voto em
epígrafe para, sanando a contradição apurada, adequar o voto-condutor ao que foi deliberado
pelo Colegiado naquele julgamento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital